Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708642-55.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE JESUS MACIEL ISACKSSON, ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COLETIVO DA CIDADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DECLARADO INEFICAZ FRENTE AO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (locatária) visa à reforma da sentença de improcedência de direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel locado (bem público). Atendido o princípio da dialeticidade recursal. 2. Fatos relevantes. (i) as autoras alegam que ocuparam o imóvel desde 2002 e realizaram construções no imóvel; (ii) a segunda autora firmou contrato de locação com o segundo réu, posteriormente declarado “nulo” por se tratar de bem público; (iii) as autoras sustentam que os réus se beneficiam das benfeitorias realizadas e que, portanto, devem ser indenizadas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) existe ofensa à dialeticidade; (ii) existe irregularidade na representação processual da segunda apelada e (iii) as autoras têm (ou não) direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 5. A diretora institucional da segunda apelada tem competência estatutária para representá-la judicialmente, inexistindo irregularidade na representação processual (CC, art. 44, inc. I, art. 45 c/c CPC, art. 75, inc. VIII e IX). Preliminar rejeitada. 6. O imóvel objeto do litígio locatício é bem público, conforme reconhecido judicialmente em processo anterior, o que compromete a legitimidade da posse, bem como a celebração de contrato de locação sem autorização do ente público. 7. A ocupação de bem público sem autorização configura mera detenção, insuscetível de gerar direito de retenção ou indenização por benfeitorias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 619). 8. A realização de benfeitorias em imóvel público, sem autorização do ente federativo, compromete a tese recursal de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), dada a assunção dos riscos pelos ocupantes irregulares. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar) e desprovida. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183, § 3o; CC, arts. 166, II, 884, 1.196 e 1.210; CPC, arts. 85, § 11, e 932, III; LODF, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1645269, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26/10/2022, Sétima Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1910509, rel. Des. Teófilo Caetano, j. 21/08/2024, Primeira Turma Cível. No recurso especial a parte recorrente aponta violação aos artigos 166, inciso II, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando que a ineficácia, perante o ente distrital, do contrato de locação celebrado com o recorrido COLETIVO DA CIDADE, não contaminaria a validade e a produção dos efeitos obrigacionais entre os particulares, razão pela qual assevera que a aplicação, pelo decisum objurgado, do enunciado 619 do STJ, in casu, acarretaria o enriquecimento sem causa e a afronta à boa-fé objetiva, porquanto teria autorizado a apropriação do patrimônio construído pela parte insurgente sem a devida contraprestação. Invoca a eficácia horizontal dos direitos fundamentais às relações privadas no caso concreto. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXII e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida COLETIVO DA CIDADE pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, inciso II, 422 e 884, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada transgressão aos artigos 5o, incisos XXII e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024